Tribunal: TJMT
Processo: 1026666-51.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026666-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (APELADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – ARTIGO 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, viola direito líquido e certo condicionar o valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, por cercear o direito ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no bojo da ação de mandado de segurança, concedeu a ordem para “
determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, admita os recursos voluntários nº 5676685/2019; 5676689/2019; 5676691/2019; 5676697/2019, encaminhando-os ao órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários neles impugnados, até a análise definitiva do mérito dos processos administrativos referenciados
”.

Sustenta o apelante, em linhas gerais, que “
uma vez inexistente a garantia na Carta Magna/1988 ao duplo grau de jurisdição na seara administrativa, conclui-se que não há obrigatoriedade de previsão de recurso administrativo para revisão de decisões tomadas pelo Poder Público, de maneira que a legislação específica pode limitar ou até mesmo suprimir o segundo grau de jurisdição administrativa, sem que isso signifique violação ao princípio do devido processo legal, ou ao direito à ampla defesa
.”.

Afirma que “
o dispositivo impugnado na ação mandamental não fere o mencionado direito ao duplo grau, haja vista que nem mesmo no campo jurisdicional esse instituto é aplicado de forma absoluta
.”.

Assevera que “
no campo jurisdicional há igual limitação, como é exemplo o artigo 34 da Lei 6.830/1980, que limita a interposição de recurso em face de sentenças proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN
”.

Aduz que “
deve ser refutada a tese de que existe a garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição administrativa, uma vez que o órgão ao qual cabe interpretar a Carta Magna já fixou entendimento oposto
.”.

Defende que “
os critérios eleitos pelo legislador estadual para limitar o acesso ao duplo grau de jurisdição previsto no artigo 1.031, § 1º, inciso I, do RICMS/MT não desborda os limites da razoabilidade e da moralidade, posto que calcados em critérios objetivos e justos, que levam em consideração o valor da causa, com olhos no custo financeiro que a análise de recursos administrativos acarretam.
”.

Pugna pela reforma da sentença a fim de que seja denegada a segurança pleiteada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 32461394).

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 38306495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos, conheço do apelo.

Sentença sujeita ao duplo de grau de jurisdição,
nos termos do art. 14, §1º, da Lei 12.016/09.

Eis o dispositivo:

“Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de “determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, admita os recursos voluntários nº 5676685/2019; 5676689/2019; 5676691/2019; 5676697/2019, encaminhando-os ao órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários neles impugnados, até a análise definitiva do mérito dos processos administrativos referenciados.”.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ)

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.

P. R. I.”

Ressai dos autos, que o impetrante é produtor rural na região do município de Sinop/MT e impugnou créditos tributários por meio de Termo de Apreensão e Depósito (TAD), originando assim os processos 5454036/2018, 5454119/2018, 5454127/2018 e 5453817/2018, junto à SEFAZ/MT.

Com isso, o impetrante interpôs recursos voluntários nºs 5676685/2019, 5676689/2019, 5676691/2019 e 5676697/2019, que foram inadmitidos com base no dispositivo constante na legislação estadual (art. 1.031, § 1º, inc. I, do RICMS-MT, regulado pelo Decreto n. 2.212/2014).

À vista disso, foi impetrada a ação mandamental sob o argumento de que a decisão administrativa representa manifesta vulneração aos princípios de contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição administrativa (art. 5º, inc. LV, CF).

O juízo
a quo
concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada receba e os admita.

Conforme adiantado, o
writ
tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que inadmitiu os recursos administrativos interpostos, sob o fundamento de o crédito tributário impugnado ser inferior ao valor mínimo estabelecido pelo Regulamento de ICMS (2500 UPF/MT), nos termos do art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/MT. A seguir:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. (
Redação do
caput
dada pelo Decreto n. 580, de 31/7/2020
)

(...)

§ 1º - Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento;”. -
Redação do
caput
dada pelo Decreto n. 580, de 31/7/2020

A matéria aqui em exame já está assentada no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a limitação imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais encetados na Constituição Federal, notadamente o artigo 5º, inciso LV, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, a apresentação de recurso:

“Art. 5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)”.

Além disso, infringe a isonomia, vez que seleciona o direito de interpor recurso administrativo a alguns contribuintes em detrimento de outrem.

Assim, é inconteste que o ato viola direito líquido e certo do impetrante, nos termos do que assinala a jurisprudência desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO – 2.500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – ARTIGO 1.031 do RICMS – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a ratificação da sentença reexaminada.

(N.U 1013865-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – (1031 DO RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

(N.U 1030840-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Deste modo, a sentença está em consonância com o posicionamento jurisprudencial, em razão de não se admitir o condicionamento do valor do crédito para interposição do recurso administrativo, motivo por que se mostra correta a ordem concedida a fim de determinar que a autoridade coatora recepcione e aprecie os Recursos aviados administrativamente pelo ora impetrante (apelado/interessado).

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, ratifico a sentença proferida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022